Tribunal: STF
Processo: ARE 1251480
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO MEDIANTE DOLO EVENTUAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, CAPUT, DO CP). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXIX E LX, DA LEI MAIOR. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei nº 12.971/2014 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando de novatio legis in mellius. Os critérios de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) seguem sendo o dolo e a culpa. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    3. Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.